Tribunal: STF
Processo: Rcl 55382
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centrais de Abastecimento do Pará S/A – CEASA/PA propôs reclamação em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belém/PA, proferida nos autos de n. 0000591-29.2021.5.08.0017, alegando desrespeito à autoridade dos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 387 e 556 e das Reclamações 44.626, 41.079, 47.931 e 48.527.



     Segundo a reclamante, faz-se necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará, em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa, e dependente de dotações orçamentárias do Estado.



    Requer a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida com observância dos paradigmas invocados. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações. Na oportunidade, informou que reconsiderou a decisão reclamada em relação ao tema em comento, tendo, ao fim, determinado a observância das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública à ora reclamante.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e consideradas as informações trazidas pelo órgão reclamado, constatei que a decisão reclamada foi reconsiderada, deferindo-se o pedido de aplicação das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública à ora reclamante, o mesmo por ela formulado nesta reclamação.



    3. Julgo prejudicada a reclamação, em face da insubsistência do pronunciamento impugnado.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente